Tribunal: TJPA
Processo: 0801510-42.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801510-42.2017.8.14.0070

APELANTE: E. DOHARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LEONARDO TAKATOSHI ORSI DOHARA, JORGE DOHARA, MARIA ESTELA ORSI DOHARA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801510-42.2017.8.14.0070

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA

Recorrente: E. DOHARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., Maria Estela Orsi Dohara, Jorge Dohara e Leonardo Takatoshi Orsi Dohara

Advogados da recorrente: Patrícia de Nazaré Mussi Pinheiro, Coracy Maria Martins de Almeida Lins, Afonso Arinos de Almeida Lins Filho

Recorrido: BANCO SAFRA S.A.

Advogado do recorrido: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

___________________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I - Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial, alegando iliquidez e abusividade de encargos, com destaque para a capitalização de juros, a taxa de juros acima da média e a cumulação de encargos moratórios.
II - A taxa de juros aplicada está de acordo com a média do mercado para a época da contratação, não havendo abusividade que justifique a revisão do contrato.
III - A capitalização de juros foi pactuada de forma expressa e está de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência pacífica do STJ, especialmente a Súmula 539.
IV - Ausente prova de onerosidade excessiva ou de cobrança abusiva de encargos contratuais, não se configura a nulidade das cláusulas, permanecendo a mora dos devedores.
V - Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801510-42.2017.8.14.0070

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA

Recorrente: E. DOHARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., Maria Estela Orsi Dohara, Jorge Dohara e Leonardo Takatoshi Orsi Dohara

Advogados da recorrente: Patrícia de Nazaré Mussi Pinheiro, Coracy Maria Martins de Almeida Lins, Afonso Arinos de Almeida Lins Filho

Recorrido: BANCO SAFRA S.A.

Advogado do recorrido: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

___________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por E. DOHARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. E OUTROS em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO SAFRA S/A.

Na inicial da ação de execução, o BANCO SAFRA alegou que os executados contraíram dívida por meio de duas Cédulas de Crédito Bancário, cujos valores originais eram de R$ 325.000,00 e R$ 183.842,43, que totalizam R$ 561.578,11 (quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e onze centavos), conforme detalhado no processo. Diante da inadimplência dos devedores, o Banco requereu a execução da dívida.

E. DOHARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e os demais embargantes, propuseram embargos à execução, alegando, preliminarmente, que os títulos eram ilíquidos, apontando que os valores cobrados continham lançamentos de encargos abusivos e indefinidos. Mencionaram a ocorrência de Capitalização de juros, mencionando a cobrança de juros de forma composta, o que configuraria abuso, Taxa de juros abusiva: Os embargantes alegaram que a taxa de juros aplicada pelo banco estava acima da média de mercado, sem qualquer justificativa que demonstrasse a legalidade de tais valores, mencionou que havia a Cumulação de encargos moratórios, com a cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual, o que configuraria a oneração excessiva e ilegal dos contratos. Sustentaram que não se encontravam em mora, uma vez que a cobrança de valores indevidos (por abusos nos encargos) anulava qualquer acusação de inadimplemento. Requereram a devolução em dobro dos valores pagos a maior, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), afirmando que houve cobrança indevida por parte do Banco.

O Banco Safra, por sua vez, apresentou impugnação aos embargos à execução, defendendo a regularidade da cobrança dos encargos pactuados.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, destacando que as alegações de iliquidez e abusividade dos encargos não tinham fundamento, sendo aplicáveis as Súmulas 382, 539 e 541 do STJ, que permitem a cobrança de juros remuneratórios e a capitalização, desde que expressamente pactuadas, como no presente caso. O juízo também reconheceu a mora dos devedores e rejeitou o pedido de repetição do indébito.

Inconformada, a parte apelante reiterou suas alegações em sede recursal, insistindo na tese de iliquidez dos títulos, da abusividade dos encargos cobrados e da inexistência de mora.

O Banco Safra, em contrarrazões, sustentou a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801510-42.2017.8.14.0070

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA

Recorrente: E. DOHARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., Maria Estela Orsi Dohara, Jorge Dohara e Leonardo Takatoshi Orsi Dohara

Advogados da recorrente: Patrícia de Nazaré Mussi Pinheiro, Coracy Maria Martins de Almeida Lins, Afonso Arinos de Almeida Lins Filho

Recorrido: BANCO SAFRA S.A.

Advogado do recorrido: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

___________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recorrente questiona, brevemente, nas razões recursais a incidência de juros compostos e taxa de juros acima da margem legal na cédula de crédito bancário firmada com o banco apelado.

Sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar a ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado, conforme já pacificado no STJ , por meio do Resp n. 1.061.530/RS e SÚMULA 539/STJ.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Pois bem, no caso em tela cuida-se de contrato de financiamiento de cédula de crédito bancário – com juros prefixados e capitalizados no seguinte patamar: 1) CCB n. 002353236 - taxa de juros : 2,5% a,m. e 34,48% ao ano, contrato firmado em 31/10/2016 e 2) CCB n. 002353147 - com taxa de juros : 1,6 a.m. e 20,98% ao ano, contrato firmado em 26/10/2016.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (outubro de 2016) a média das taxas de juros remuneratórios , relacionada ao 4º trimestre de 2016 - estava no patamar de 43,8% ao ano. (26429 - Taxa média de juros das operações de crédito de pessoa jurídica - pequeno porte)

Então,
in casu,
verifica-se que não houve divergência entre a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil e aquela aplicada pelo banco apelado, de modo que, não havendo abusividade no contrato firmado entre as partes.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA RÉ-EMBARGADA.TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INVIABILIDADE. TAXA MÉDIA QUE NÃO CONSTITUI UM TETO, MAS MERO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE DE TAXAS QUE DELA DISCREPEM DE MODO IRRAZOÁVEL. ÍNDICE CONTRATADO QUE NÃO SUPERA MAIS DE 50% DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN, INDICANDO A INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO EXCEDE DEMASIADAMENTE A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO EM OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA NO RESPECTIVO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO. CONTEXTO EM QUE O ÍNDICE CONTRATADO DEVE SER MANTIDO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 421 E 421-A DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03043916620168240018, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 08/12/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Veja-se que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capazes de colocar o contratante em desvantagem exagerada, ante às peculiaridades do caso concreto, não sendo este o caso em tela.

Não havendo previsão expressa de cobrança de comissão de permanência, não há ilegalidade a ser declarada nesse tocante.

Então, não sendo verificada qualquer abusividade nas cédulas de crédito bancário em questão, não merece reparo a sentença, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/10/2024